Tribunal: STF
Processo: Rcl 53627
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Incidência do óbice da Súmula 734/STF. Não ocorrência. 5. Decisão de caráter interlocutório. Recorribilidade diferida. 6. Concessão de efeitos infringentes aos embargos. Configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, com a remessa imediata dos autos à Justiça comum.